Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-73.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
PRELIMINAR – Legitimidade passiva da empresa detentora da marca estampada no cartão de crédito - Hipótese em que a ré se beneficia da parceria com a instituição financeira, pois expõe sua marca no cartão e nas faturas enviadas ao consumidor – Responsabilidade solidária da ré, por integrar a cadeia de fornecimento do produto - Inteligência do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
PRELIMINAR – Legitimidade passiva da empresa detentora da marca estampada no cartão de crédito - Hipótese em que a ré se beneficia da parceria com a instituição financeira, pois expõe sua marca no cartão e nas faturas enviadas ao consumidor – Responsabilidade solidária da ré, por integrar a cadeia de fornecimento do produto - Inteligência do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – Cartão de crédito – Fraude denominada comumente de "golpe do motoboy" – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência dos réus – Alegação de que as transações foram realizadas por meio de cartão e uso de senha pessoal da autora – Hipótese em que os débitos realizados por terceiros destoam substancialmente das transações ordinariamente realizadas pela parte autora – Inteligência do enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça – Declaração de inexistência do débito – Participação significativa da autora na ocorrência do evento danoso – Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico – Afastamento da condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.